Tribunal: STJ
Processo: 0804903-16.2023.8.15.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095279 - PB(2025/0420233-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ILZA BENJAMIM DA SILVA
ADVOGADO
: ELYVELTTON GUEDES DE MELO - PB023314
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações fundadas nos
arts. 4o, III; 6o, VI; e 14, do CDC, e por prejuízo da análise da divergência
jurisprudencial da alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e danos morais, envolvendo cobrança “Pagto Eletron
Cobrança – Bradesco Vida e Previdência”.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade da
cobrança e condenou à repetição em dobro, afastou os danos morais e fixou
honorários, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a negativa de reparação por danos
morais contraria o
o, VI, do CDC, ao presumir-se o abalo em hipóteses de
art. 6
cobrança indevida; (ii) saber se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista
no
do CDC, dispensa a prova de culpa e autoriza indenização moral por
art. 14
descontos não contratados; (iii) saber se o
parágrafo único, do CDC
art. 42,
legitima, além da repetição de indébito, o reconhecimento do dano moral
presumido; e (iv) saber se houve demonstração de dissídio jurisprudencial pela
alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA55102076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bd33a10c-f327-452e-81cd-d3187817afc0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
7. A pretensão de reconhecer dano extrapatrimonial demandaria reexame de
premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
impede o
a
conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
afasta o dano moral por cobrança indevida sem prova de abalo concreto, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, e a Súmula n. 7 do STJ obsta o
reexame das premissas fáticas. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do
dissídio pela alínea
quando não realizado cotejo analítico nos termos do
c
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
CDC, arts. 6o, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.123.485/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
5/5/2025;
REsp n. 2.161.428/SP,
Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
11/3/2025;
AREsp n. 2.390.876/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/3/2025;
AREsp n. 2.665.714/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/3/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.121.413/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
16/9/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bd33a10c-f327-452e-81cd-d3187817afc0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bd33a10c-f327-452e-81cd-d3187817afc0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095279 - PB (2025/0420233-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ILZA BENJAMIM DA SILVA
ADVOGADO
: ELYVELTTON GUEDES DE MELO - PB023314
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações fundadas nos arts.
4o, III; 6o, VI; e 14, do CDC, e por prejuízo da análise da divergência jurisprudencial
da alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e danos morais, envolvendo cobrança “Pagto Eletron Cobrança
– Bradesco Vida e Previdência”.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade da
cobrança e condenou à repetição em dobro, afastou os danos morais e fixou
honorários, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a negativa de reparação por danos
morais contraria o
o, VI, do CDC, ao presumir-se o abalo em hipóteses de
art. 6
cobrança indevida; (ii) saber se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no
do CDC, dispensa a prova de culpa e autoriza indenização moral por
art. 14
descontos não contratados; (iii) saber se o
parágrafo único, do CDC legitima,
art. 42,
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

além da repetição de indébito, o reconhecimento do dano moral presumido; e (iv)
saber se houve demonstração de dissídio jurisprudencial pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83
do STJ.
7. A pretensão de reconhecer dano extrapatrimonial demandaria reexame de
premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
impede o
a
conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
afasta o dano moral por cobrança indevida sem prova de abalo concreto, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, e a Súmula n. 7 do STJ obsta o
reexame das premissas fáticas. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento do
dissídio pela alínea quando não realizado cotejo analítico nos termos do
c
art. 1.029,
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CDC, arts. 6o, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.123.485/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.161.428/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.390.876/SP,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
31/3/2025;
AREsp n. 2.665.714/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
24/3/2025;
REsp n. 2.121.413/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
16/9/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA ILZA
BENJAMIM DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 4o, III; 6o,
VI; e 14, do CDC, e pelo prejuízo da análise da divergência jurisprudencial da alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 229-237.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelação
cível nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de
indébito e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 165):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. “PAGTO
ELETRON COBRANÇA – BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A”.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO EVIDENCIADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- No caso concreto, observa-se que o Banco descontou, por nove meses seguidos antes
do ajuizamento da demanda, o valor de R$ 15,86 (quinze reais e oitenta e seis
centavos), referente ao “Pagto Eletron Cobrança – Bradesco Vida e Previdência”
indevidamente, visto que inexiste prova de que a parte autora tenha firmado contrato
nesse sentido. A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à
personalidade a justificar a condenação postulada pela parte autora. Trata-se de mero
aborrecimento decorrente da vida em sociedade, incapaz de causar abalo psicológico,
pelo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 6o, VI, do CDC, já que o Tribunal de origem teria negado a reparação
por danos morais mesmo reconhecendo a prática abusiva, em contrariedade à
jurisprudência que presume o abalo extrapatrimonial em hipóteses de cobrança
indevida;
b) 14 do CDC, pois a responsabilidade objetiva do fornecedor, afirmada
pelo STJ, dispensaria a prova de culpa e autorizaria a indenização moral diante de
descontos não autorizados e não contratados.
c) 42, parágrafo único, do CDC, porquanto, além da repetição de indébito,
sustenta que a prática abusiva também acarreta dano moral presumido, dispensando
prova específica do abalo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a mera cobrança
indevida não configura dano moral, divergiu do entendimento do STJ firmado em
precedentes como
REsp n. 1.823.218 e
REsp n. 1.102.467/RJ,
REsp n. 1.537.734/PR.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o dano moral in re
e se condene o recorrido ao pagamento de indenização, além das custas e
ipsa
honorários.
Contrarrazões às fls. 184-192.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c
/c repetição de indébito e danos morais, em que a parte autora pleiteou a declaração
de nulidade da cobrança “Pagto Eletron Cobrança – Bradesco Vida e Previdência”, a
repetição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a nulidade da cobrança e condenar à repetição em dobro, com
juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir de cada
desembolso, afastando os danos morais e fixando honorários em R$ 500,00, com
exigibilidade suspensa.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação da
autora e majorando os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, com
exigibilidade suspensa.
II - Violação dos arts. 6o, VI; 14 e 42, parágrafo único, do CDC
No recurso especial a parte recorrente alega dano moral
e
in re ipsa
responsabilidade objetiva do fornecedor, sustentando que a cobrança indevida e os
descontos sem contratação violam a boa-fé objetiva e impõem reparação
extrapatrimonial, com base nos dispositivos do CDC.
Consoante entendimento desta Corte, a fraude bancária, ensejadora da
contratação de empréstimo, por falha na prestação de serviço, não configura
dano moral
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
in re ipsa
cadastro de inadimplentes, exigindo-se a demonstração de efetiva lesão
extrapatrimonial no caso concreto.
A propósito:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.123.485/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

5/5/2025,

9/5/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.161.428/SP,
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
4/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.390.876/SP,
julgado em
DJEN de
relator
31/3/2025,
10/4/2025; AREsp n. 2.665.714/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.121.413/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
1/10/2024.
No caso em análise, o Tribunal de origem, instância soberana na avaliação
dos elementos dos autos, concluiu que, embora reconhecida a cobrança indevida de
R$ 15,86 por nove meses e a ausência de contratação, a mera cobrança indevida de
valores não materializa dano à personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, e
que não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fl. 165):

No caso concreto, observa-se que o Banco cobrou o valor de R$ 15,86 (quinze
reais e oitenta e seis centavos), referente ao “Pagto Eletron Cobrança – Bradesco Vida
e Previdência” indevidamente, visto que inexiste prova de que a parte autora tenha
firmado contrato nesse sentido.
“In casu”, não restou comprovado o dano moral alegado na exordial, pois não
foi demonstrado, nem superficialmente, o prejuízo extrapatrimonial supostamente
experimentado pela parte Autora quando da cobrança indevida de valor referente ao
“Pagto eletron cobrança – Bradesco Vida e Previdência S/A” acima mencionado.
Deste modo, não obstante reconhecida a falha na prestação do serviço, tal fato,
por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou
de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral
“in re ipsa”, vez que é imprescindível a prova do prejuízo moral suportado pelo
consumidor, inexistente na hipótese em exame.

Observa-se que a instância de origem, examinando as circunstâncias da
causa, concluiu que não há base para responsabilizar a instituição financeira pelo
alegado dano moral, pois, apesar da contratação indevida, não se verificou lesão
extrapatrimonial.
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

Assim, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido – de que a falha na
prestação de serviço bancário não gera automaticamente dano moral, exigindo
comprovação de abalo moral além do mero aborrecimento, circunstância que não foi
reconhecida no caso concreto – está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo, nesse ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, sendo manifesto o caráter fático-probatório das premissas
adotadas, a revisão desse entendimento a fim de reconhecer configurado o dano
extrapatrimonial alegado é inviável nesta via recursal, por extrapolar o campo da
mera revaloração e implicar, necessariamente, o reexame do conjunto
fáticoprobatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.123.485/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.161.428
5/5/2025,
9/5/2025;
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/3/2025,
4/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.390.876/SP,
DJEN de
relator Ministro Moura
31/3/2025,
10/4/2025; AREsp n. 2.665.714/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025.
III - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, ressalte-se que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53956655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:47
Código de Controle do Documento: edd0465d-7da8-4be9-b7a7-4510ffcd163f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.095.279 / PB
Número Registro: 2025/0420233-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049031620238150141 8049031620238150141
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ILZA BENJAMIM DA SILVA
ADVOGADO : ELYVELTTON GUEDES DE MELO - PB023314
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:29
Código de Controle do Documento: 19317b7f-7a92-4c5f-af28-12c6e51e587b